Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749137-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA LUIZA ABRITTA GURGEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão de Id. 253511151, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0718089-27.2025.8.07.0020, movida em face de ANA LUIZA ABRITTA GURGEL. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu a intimação da parte requerida para indicar o paradeiro do bem, nos seguintes termos ID 253511151: [...] INDEFIRO o pedido requerido na petição retro para intimação da parte requerida com fim de indicar o paradeiro do bem, visto que não há previsão legal e há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, compete ao credor envidar esforços no sentido de localização do bem, sendo as medidas cabíveis previstas no DL no. 911/69, a busca e apreensão e a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Fica a parte requerente intimada a indicar eventual localização do bem, ou requerer a conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o, do DL no. 911/69, para os casos de não se achar o veículo em posse da parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. [...] Nas razões recursais, o banco agravante alega que a decisão agravada dificulta o direito do agravante de ver cumprida a ordem judicial de busca e apreensão, limitando-se a afirmar que não há previsão legal e que há ausência de garantia de efetividade da medida. Pontua que se mostra indispensável a reiteração do mandado, não apenas para nova tentativa de apreensão do bem, mas também para que a executada possa identificar o atual possuidor, em observância aos princípios da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil - CPC), da efetividade e da instrumentalidade das formas, consagrados nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC. Destaca que negar o novo mandado, nessas circunstâncias, equivale a inviabilizar o cumprimento da decisão judicial que deferiu a busca e apreensão, transferindo ao credor o ônus de localizar um bem cuja localização depende de esclarecimentos a serem prestados pelo próprio devedor. Informa que é plenamente razoável e até necessário que o oficial de justiça, ao retornar ao endereço do requerido, exija a identificação completa do terceiro possuidor do veículo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela requerida. Preparo regular (ID 78175811). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão de Id. 253511151, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0718089-27.2025.8.07.0020, movida em face de ANA LUIZA ABRITTA GURGEL. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Conforme relatado, a parte agravante se insurge em face da decisão que indeferiu a intimação da parte requerida para indicar o paradeiro do bem. A princípio, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo. Contudo, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização. Com efeito, a lei impõe a todos os sujeitos do processo que cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de nova diligência para localização do bem sob o fundamento de ausência de previsão legal e de efetividade da medida, bem como por entender que caberia ao credor empregar seus meios para localização do veículo, sendo as medidas cabíveis a busca e apreensão já deferida ou a conversão do pedido em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Contudo, em cognição sumária, verifica-se que a reiteração do mandado de busca e apreensão, especialmente quando houve tentativa anterior infrutífera, pode ser admitida, desde que justificada, como instrumento necessário ao cumprimento da ordem judicial, inclusive para verificação do efetivo paradeiro do bem. A diligência requerida não se mostra desarrazoada. Ao contrário, decorre do próprio comando judicial de busca e apreensão e pode se revelar útil à efetividade da tutela, sobretudo diante da alegação de que a executada poderia indicar o terceiro que atualmente detém a posse do veículo. Nesse sentido, a ordem dirigida à requerida para a indicação do local em que se encontra o veículo, como visto, encontra amparo no princípio da cooperação. E o descumprimento da ordem poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1o e 2o. Confira-se o teor: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...] VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Vejamos julgados que corroboram o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DO PARADEIRO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. 2. Embora infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que o agravante tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos, sem sequer combater a alegação de que permanece em mora junto à instituição financeira. 3. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação do réu/agravante para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 3.1. “A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). ( )” (Acórdão 1378668, 07279686020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426035, 0707437-16.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PASSÍVEL DE MULTA. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo, mas se comparece aos autos, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização. 2. O descumprimento da ordem para indicar o local em que se encontra o veículo poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1o e 2o. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873394, 0708747-86.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida que, em ação de busca e apreensão, aplicou ao réu/agravante multa de 10% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de não ter indicado expressamente a localização do veículo objeto da lide, conforme determinado pelo juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC, quando o réu, ciente da ordem judicial, deixa de indicar a localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, alegando inexistência de previsão específica no Decreto-Lei 911/69. III. Razões de decidir 3. A recusa injustificada do réu em indicar a localização do veículo, mesmo após intimação expressa, caracteriza descumprimento de ordem judicial e embaraço ao cumprimento da medida de busca e apreensão. 4. A alegação de que o Decreto-Lei 911/69 não prevê penalidade específica não afasta a aplicação subsidiária do CPC, que autoriza a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando constatada conduta que frustra ou dificulta a efetividade da decisão judicial. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, IV e § 2o; Decreto-Lei no 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808024, AI 0740458-46.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 08.02.2024; TJDFT, Acórdão 1949485, AI 0705854-53.2023.8.07.0002, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024. (Acórdão 2053785, 0729056-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.- grifo nosso.) Assim, presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na plausibilidade jurídica do pedido, e o perigo de dano, diante do risco de frustração da medida de busca e apreensão já deferida, entendo que a tutela recursal deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para determinar a suspensão dos efeitos do pronunciamento agravado, que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator